Tribunal: TJMT
Processo: 0020123-45.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020123-45.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HALLAN RAPHAEL NUNES DE OLIVEIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), H. R. N. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – APLICAÇÃO DO SISTEMA PROCESSUAL PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO EXTEMPORÂNEO – NÃO CONHECIDO.

1.

Nas ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em observância ao artigo 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias.

2.

Alteração normativa incluída pela Lei 13.509/2017 que insere o § 2º no artigo 152 do ECA, com a seguinte redação:
“Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”.

3.

Evidenciado que o recuso de apelação foi interposto a destempo, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Civil Pública de nº
0020123-45.2014.8.11.0002, p
romovida pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em favor da criança
Hallan Raphael Nunes de Oliveira,

que
julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante e o
Estado de Mato Grosso
à obrigação solidária de fornecerem tratamento integral à saúde do infante, incluindo a realização de procedimentos cirúrgicos, exames, medicamentos, transporte e outras providências que forem indicadas pelo médico especialista, na rede pública ou privada, dentro ou fora do domicílio do paciente, sob pena de bloqueio de ativos financeiros
pro rata
dos réus.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Ministério Público (i); impropriedade da via eleita (ii); e falta de legitimidade para a defesa de direito individual indisponível de pessoa determinada (iii); e cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide (iv).

No mérito, defende a ausência de ilegalidade na negativa de fornecimento do transporte aéreo, vez que o contrato ainda estava em período de carência, sem demonstração de situação de urgência e emergência a justificar (i); legalidade da não cobertura dos procedimentos na instituição hospitalar pleiteada, posto que de alto custo, não contemplada na cobertura contratual (ii), requerendo, subsidiariamente, que o reembolso das despesas médicas se dê no valor de tabela (iii); argui, por fim, que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não é coberto pelo plano de saúde contratado (iv).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo (id. 21804474).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade ou, de forma subsidiária - ou caso seja conhecido, sejam rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido (id. 86867981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a presente Ação Civil Pública foi proposta com escopo de que os requeridos fornecessem Tratamento Fora do Domicílio – TFD em favor do infante, para cirurgia de correção cardíaca.

Diante do acolhimento dos pedidos iniciais pelo juízo de origem, busca a reforma nesta instância recursal.

Pois bem. Denota-se que foi certificada a tempestividade do recurso interposto (id. 21804471), contudo, em análise posterior, o juízo de primeiro grau pontuou na decisão de id. 21804474 que:

“Não obstante o teor da certidão de fls. 782, verifica-se que o recurso de apelação interposto às fls. 732/775 não deve ser recebido, eis que intempestivo.

De fato, o requerido/recorrente, conforme certidão de fls. 622/636, por mandado de intimação em 08/02/2018, conforme certidão de fls. 661 e o recurso só foi protocolado em 06/03/2018, conforme se vê às fls. 732, fora, portanto, do prazo legal de 20 (vinte) dias previsto nos artigos 198, II. e 152, § 2º, ambos do ECA e o artigo 229,
caput
, do CPC.

Note-se que o termo inicial para a fluência do prazo recursal ocorreu em 09/02/2018 e o termo final e, 28/02/2018.

Posto isso, deixo de receber a apelação, eis que intempestiva, razão pela qual deve ser cumprida integralmente a r. sentença de fls. 622/636.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 658. (...)”

Em que pese o juízo de origem tenha, em sua decisão, não conhecido o recurso em razão da intempestividade, é certo que, pela vigência do CPC/2015 o juízo de admissibilidade cabe ao juízo
ad quem
, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que, passo à apreciação.

Pois bem. Sabe-se que o recurso de apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

O art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que em todos os recursos, salvo embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para defesa será sempre de 10 (dez) dias, senão vejamos:

“Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;”.

Em complemento, o artigo 152, §2º do ECA, estabelece que:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1º É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público” (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017).

Partindo dessas premissas, o documento de id. 21803954 demonstra que a apelante foi intimada da sentença por oficial de justiça no dia 06/02/2018, cujo mandado foi juntado aos autos no dia 08/02/2018, tendo como
dies a quo
do prazo recursal a data de 09/02/2018 (sexta-feira) todavia, o recurso só foi protocolado no dia 06/03/2018, quando extrapolado o
dies ad quem
(19/02/2018 – segunda-feira), sendo, portanto,
extemporâneo.

Nessa linha, esta e. Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA

- DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE VACINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RELATÓRIO MÉDICO – NECESSIDADE, NEGATIVA ADMINISTRATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2º, ambos do ECA.

2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

4 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento de vacina em favor da menor, uma vez que comprovada a necessidade do fármaco, a negativa do ente público e a hipossuficiência da parte autora, especialmente porque esta litiga assistida pela Defensoria Pública, o que por si só comprova a sua parca condição financeira.

6 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

7 - Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0004075-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA – ARTIGO 198, II C/C 152, §2º DO ECA - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA.” (...) (N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

2. Recurso não conhecido, diante de sua intempestividade.

(N.U 0005183-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022